Tribunal: TJES
Processo: 5001070-14.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-14.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIMAR RODRIGUES SEQUEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), fixando a pena em 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, afastamento da qualificadora e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) saber se deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil; (iii) saber se houve erro na dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base e à incidência da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcional e somente se justifica quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica.
4. A materialidade e a autoria encontram respaldo em prova oral e pericial produzida sob o contraditório, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões plausíveis apresentadas.
5. A rejeição da tese de legítima defesa e o reconhecimento do dolo de matar inserem-se na competência constitucional do Tribunal do Júri, não sendo possível a substituição da convicção dos jurados pelo Tribunal ad quem.
6. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte nos elementos probatórios que indicam inconformismo do réu com o novo relacionamento de sua ex-companheira, revelando desproporcionalidade entre a motivação e a conduta.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, mediante valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.
8. Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, com compensação integral com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 585).
9. Na terceira fase, mantida a causa de diminuição do art. 14, II, do CP no patamar de 1/2, fixando-se a pena definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão, preservado o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, fixando-a em 10 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:
"1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório. 2. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante, devendo ser compensada integralmente com a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 25, 33, §2º, “a”, 59 e 67; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.876.191/MS, 5ª Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, EREsp 1.154.752/RS; STJ, Tema 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5001070-17.2024.8.08.0038

APELANTE
:
JULIMAR RODRIGUES SEQUEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIMAR RODRIGUES SEQUEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara Criminal de
Nova Venécia
/
ES

(
ID nº 16864895
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 16864904), a d. Defesa sustenta em síntese: (i) que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, apontando supostas contradições nos depoimentos colhidos em juízo e defendendo a inexistência de
animus necandi
, bem como a ocorrência de legítima defesa; (ii) a impropriedade do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil; (iii) subsidiariamente, a existência de erro na dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, além da não incidência da atenuante da confissão.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16864906 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17666245).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de março de 2024, por volta das 11 h, na Rua Irmãos Altoé, nº 302, Bairro Altoé, no município de Nova Venécia/ES, Diones Silvares Gonçalves e Julimar Rodrigues Sequeira com
animus necandi
, por motivo fútil, em posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentaram matar a vítima Dener Graunke Prates.

Ocorre que no dia do crime, Julimar, ex-marido de Karla de Souza, e Diones entraram na residência de Laureci, mãe de Dener, portando armas de fogo, colocando em risco todos os presentes na casa.

Ademais, Julimar, munido de arma de fogo, dirigiu ameaças diretas e violentas a Karla, colocando-a em risco iminente de dano físico. Enquanto isso, Diones, também armado, intimidou Laureci, mãe da vítima, com ameaças similares.

O ocorrido agravou quando Dener, em um ato de defesa própria e de terceiros, reagiu às ameaças, resultando em uma troca de tiro entre ele, Julimar e Diones. Este confronto culminou em ferimentos graves, com Dener sendo atingido na região das nádegas.

Ademais, vale ressaltar que posteriormente da troca de tiros, Diones transportou as duas armas de fogo a pedido de Julimar, e as escondeu, onde foram localizadas pelos policiais.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inc. III, “d”, do CPP.

Nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, é cabível apelação contra decisões do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal hipótese possui
caráter absolutamente excepcional
, somente se configurando quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório, isto é, quando não houver qualquer elemento nos autos que possa amparar a conclusão adotada pelos jurados.

Não se trata de mera divergência interpretativa ou de valoração distinta da prova. O Tribunal ad quem não pode substituir a convicção do Conselho de Sentença por outra que reputa mais adequada. A intervenção somente se justifica quando o veredicto se mostrar arbitrário, destituído de mínimo suporte probatório.

Isso porque vigora, no âmbito do Tribunal do Júri, o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), que impede a revisão ampla do mérito fático pelo órgão de segundo grau.

No caso concreto, não se verifica qualquer dissociação entre o veredicto condenatório e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A materialidade do delito é incontroversa, comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e exame de lesões corporais.

Quanto à autoria e ao dolo, há suporte probatório consistente: (i) o próprio apelante confessou ter efetuado disparos contra a vítima; (ii) testemunhas presenciais relataram que o acusado se dirigiu armado ao local; (iii) houve menção a histórico de ameaças anteriores; (iv) a dinâmica dos fatos indica que o recorrente iniciou a situação de perigo ao deslocar-se armado até a residência da vítima.

A defesa procura sustentar a existência de contradições nos depoimentos, especialmente quanto a quem teria efetuado o primeiro disparo e se a vítima estaria armada. Todavia, eventuais divergências periféricas entre testemunhos são naturais e esperadas em relatos de fatos ocorridos sob forte tensão emocional.

O que se exige para a anulação é que a decisão seja manifestamente contrária à prova — e não apenas que exista outra versão possível.

No julgamento pelo Tribunal do Júri, é plenamente admissível que coexistam versões conflitantes, competindo aos jurados optar por aquela que reputarem mais verossímil. Se a decisão encontra amparo em uma das versões plausíveis extraídas dos autos, não há falar em contrariedade manifesta.

Cito entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI . ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CORTE DE ORIGEM ENTENDEU QUE A DECISÃO DOS JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. De fato, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. (STJ - AgRg no AREsp: 1876191 MS 2021/0111320-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

No caso, a versão acolhida pelo Conselho de Sentença — de que o réu agiu com dolo de matar, motivado por inconformismo com o novo relacionamento da ex-companheira — encontra respaldo nos depoimentos colhidos e no contexto fático descrito nos autos.

A tese defensiva de legítima defesa também foi submetida aos jurados, que, no exercício de sua competência constitucional, a rejeitaram. A simples existência de elementos que poderiam, em tese, sustentar a tese absolutória não autoriza a cassação do julgamento, desde que haja base probatória suficiente para a conclusão condenatória.

Importante destacar que o recurso fundado no art. 593, III, “d”, do CPP não se presta a promover novo julgamento pelo Tribunal togado, mas apenas a verificar se a decisão popular está absolutamente desamparada de provas — o que não se verifica na espécie.

A condenação encontra respaldo em prova oral harmônica quanto aos pontos centrais (deslocamento armado, disparos efetuados, motivação do conflito), sendo inviável afirmar que o veredicto está divorciado do acervo probatório.

Assim, inexistindo flagrante desconformidade entre a decisão dos jurados e as provas produzidas, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos.

Não configurada, portanto, a hipótese excepcional prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

A tese de legítima defesa foi submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada.

O conjunto probatório indica que o apelante se dirigiu armado ao local, após histórico de desavenças e ameaças, assumindo postura ofensiva. Não há prova segura de agressão injusta atual ou iminente apta a justificar a reação armada nos moldes do artigo 25 do Código Penal.

Ademais, a dinâmica dos fatos — com múltiplos disparos — revela, ao menos em juízo de verossimilhança acolhido pelos jurados, a presença de
animus necandi.

A reapreciação aprofundada dessa conclusão implicaria revolvimento fático-probatório incompatível com os limites do recurso previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.

Ultrapassada esta questão, requer a impropriedade do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

A qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Conselho de Sentença.

O motivo apontado (inconformismo com o novo relacionamento da ex-companheira) encontra respaldo nos depoimentos colhidos e demonstra desproporcionalidade entre a causa do conflito e a gravidade da conduta.

Tratando-se de circunstância de natureza fática, cuja apreciação compete aos jurados, e havendo suporte probatório mínimo, deve ser mantido o reconhecimento da qualificadora.

Por fim, sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

O magistrado valorou negativamente
culpabilidade,
os antecedentes,
circunstâncias e consequências do delito
, com base em elementos concretos.

A
culpabilidade
foi majorada em razão da reiteração de ameaças por aproximadamente nove meses, gerando temor contínuo na vítima, que inclusive mudou de Estado para resguardar sua integridade, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Os antecedentes foram negativados, pois o réu ostenta execução penal de nº 0002750-08.2013.8.08.0038, constando condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0001730-16.2012.8.08.0038, em 19/02/2015.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas porque o delito foi praticado na presença de crianças e adolescentes, expondo menores à situação de extrema violência armada, o que extrapola o padrão ordinário do tipo penal.

Quanto às
consequências
, registrou-se que o filho da vítima desenvolveu trauma psicológico após o ocorrido, passando a assustar-se com qualquer barulho, evidenciando repercussão concreta e duradoura que ultrapassa o resultado típico da tentativa.

A fundamentação é concreta, individualizada e não se apoia em elementos inerentes ao tipo penal. Portanto, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, requer a aplicação da atenuante da confissão. Neste ponto, assiste razão ao apelante.
Embora a confissão tenha sido qualificada (o réu admitiu os atos, mas alegou excludente de ilicitude), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 585), consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes.

Desta forma, em estrita observância ao que preceitua o Art. 67 do Código Penal e à jurisprudência pacífica do STJ (EResp 1.154.752/RS), procedo à compensação integral entre a confissão e a reincidência. Assim, na segunda fase, a pena deve retornar ao patamar fixado na pena-base, por serem circunstâncias que se anulam reciprocamente em termos de valor argumentativo e penal.

Na terceira fase,
presente a causa de diminuição de pena prevista do art. 14, inc. II, do CP. Portanto,
mantenho a minoração da pena no patamar de 1⁄2 (metade),
tendo em vista que o acusado avançou significativamente na execução do crime, ocasião em que foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima, atingindo-lhe a nádega, havendo necessidade de permanecer em observação por três dias no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.. Por isso, fixo a pena em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexiste causa de aumento de pena.

Torno definitiva a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusõ.

Mantenho o regime fechado como inicial, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.